Tribunal: STF
Processo: Rcl 52385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Euripedes Carlos Rosa em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF da 1ª Região), proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0004404-28.2007.4.01.3802, e de decisão da 4ª Vara Federal de Uberaba-MG, proferida nos respectivos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1000753-82.2018.4.01.3802.



    2. Narra a inicial que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública ambiental em face do ora reclamante, sob a alegação de que se teria apurado, em procedimento preparatório, que o reclamante realizara intervenções na área de preservação permanente, sem licença própria, destruindo a vegetação nativa, impedindo ou dificultando sua recuperação. A tutela antecipada foi concedida, para impor ao reclamante a desocupação de pronto a área, a proibição da prática de atos na faixa de 100 metros, e a demolição, à sua conta, de benfeitorias e remoção de seu entulho, entre outras proibições. O feito foi julgado procedente em primeira instância, confirmando-se a tutela antecipada. Na sentença, declarou-se incidentalmente e de ofício a inconstitucionalidade de parte do art. 62 do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).



    3. O recurso de apelação teve o seu provimento negado pelo TRF da 1a Região. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos, mas não providos. Os subsequentes recursos especial e extraordinário não foram admitidos. Com a interposição dos respectivos agravos, os autos subiram ao STJ (AREsp 1.768.967), onde se encontram em sede de agravo interno. Iniciado o cumprimento provisório de sentença, a Juíza da 4ª Vara Federal de Uberaba-MG autorizou o MPF a promover a imediata demolição da edificação e a recuperar a área, mantendo vigente, ainda, a multa diária fixada quando da decisão liminar nos autos principais.



    4. No presente feito, o reclamante alega que o órgão reclamado violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal. 



    5. Afirma que postulou pela aplicabilidade do art. 62, tendo em vista que a concessão pública da Usina Hidrelétrica ocorreu dentre do marco temporal ali previsto; e que a sua propriedade está em conformidade com o Código Florestal atual, conforme laudo pericial juntado aos autos. No entanto, a decisão reclamada negou a aplicabilidade do referido dispositivo, com fundamento no princípio tempus regit actum e da proibição de retrocesso, teses repelidas pelo STF.



    6. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos Autos nº 0004404-28.2007.4.01.3802, que aguardam a apreciação do agravo interno no AREsp 1.768.967, assim como a suspensão dos atos executivos demolitórios e da fluência de multa nos Autos nº 1000753-82.2018.4.01.3802, até que seja decidida a presente reclamação. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para (i) cassar o acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, reconhecendo-se “o enquadramento dos fatos tratados nos autos da ação civil pública nº 0004404-28.2007.4.01.3802 no art. 62 do Código Florestal, pela concessão da Usina Hidrelétrica de Volta Grande ter sido obtida em 1971, considerando a APP a faixa existente entre a cota operacional e a cota maximorum (cotas coincidentes), consequentemente sem incidência de APP”; e (ii) anular a “decisão proferida nos autos nº 1000753-82.2018.4.01.3802, com a determinação de impedimento de atos demolitórios na execução provisória em comento ou em quaisquer outras ações que vierem a ser ajuizadas”.



    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    8. Na presente reclamação, alega-se que o acórdão reclamado negou a aplicabilidade do art. 62 do Código Florestal atual, com fundamento no princípio tempus regit actum e da proibição de retrocesso, em violação às decisões proferidas pelo STF nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do dispositivo.



    9. Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença de primeira instância, com base no princípio da vedação ao retrocesso ecológico, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 62 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), relativo à regra de de preservação permanente nos entornos de reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público. No julgamento da apelação, em 16 de maio de 2018, o Tribunal reclamado restringiu-se a assinalar a conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência daquele Tribunal — a qual se refere ao exame de disposições infralegais, tais como decretos, portarias e resoluções — e do STJ — acerca dos princípios do poluidor-pagador e da recuperação integral do dano ambiental —, bem com a aspectos relativos à prova pericial, como o estabelecimento da distância de margens e ocupação da área. Não obstante, questionada a aplicabilidade do dispositivo em embargos de declaração, o colegiado assinalou que: (i) “as questões suscitadas nos presentes autos foram examinadas e resolvidas, notadamente a natureza jurídica da área litigiosa e a legislação aplicável ao caso”; (ii) “[n]ão procede, ademais, a pretensão de incidência do novo Código Florestal, a pretexto de omissão, uma vez que se aplica à espécie a legislação vigente à época dos fatos” (grifou-se).



    10. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937), em 28.02.2018, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 62, nos seguintes termos:



    “(h) Artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 (Redução da largura mínima da APP no entorno de reservatórios dágua artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia): O estabelecimento legal de metragem máxima para áreas de proteção permanente no entorno de reservatórios dágua artificiais constitui legítima opção de política pública ante a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a produtividade das propriedades contíguas, em atenção a imperativos de desenvolvimento nacional e eventualmente da própria prestação do serviço público de abastecimento ou geração de energia (art. 175 da CF). Por sua vez, a definição de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62, do novo Código Florestal;”



    11. Desse modo, a não aplicação desse dispositivo, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcl 39.991, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.711, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 43.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria.



    12. Assim, vislumbro plausibilidade nas alegações do reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta que, já iniciada a execução provisória, o juízo autorizou o MPF a promover imediatamente a demolição das edificações erguidas na área de preservação permanente e a recuperação da área, bem como manteve vigente multa diária fixada quando da decisão liminar nos autos principais.



    13. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender o trâmite do autos nº 0004404-28.2007.4.01.3802 (em fase de agravo interno no AREsp 1.768.967) e as medidas executivas autorizadas nos autos nº 1000753-82.2018.4.01.3802.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator